Tribunal: TJMT
Processo: 0009257-07.2012.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009257-07.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLARICE MARIA SROCZYNSKI - CPF: 288.437.201-63 (EMBARGANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), TALISSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 059.422.081-58 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

É de se acolher os embargos para reconhecer a existência de omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça., sem, todavia, atribuir-lhes efeito modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0009257-07.2012.8.11.0015

EMBARGANTE:
CLARICE MARIA SROCZYNSKI

EMBARGADO:
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLARICE MARIA SROCZYNSKI

para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação interposta por
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

“A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso.”
(TJ-MG - AC: 10317110156021001 Itabira, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021).
”

A embargante alega, em síntese, pela nulidade absoluta do julgamento pois, “
conforme se verifica pelo andamento processual, o presente Recurso de Apelação Cível foi inicialmente pautado para julgamento virtual, sendo que tempestivamente a parte recorrente postulou fosse o mesmo retirado de pauta de julgamento e transferido para a próxima sessão de julgamento pelo fato de que pretendia fazer uso do expediente da sustentação oral, ao que foi deferido O feito foi pautado sob nº 39, para julgamento no dia 22 de agosto de 2023, às 14:00hs no Plenário 1, sendo disparada as devidas intimações para a realização do ato. No dia e hora, com a transmissão direta pelo canal do YOTUBE, foi instalada a Sessão de Julgamento, ao que após a aprovação da ata da sessão passada, passou-se ao julgamento em bloco de diversos recursos, os quais não foram apregoados, sendo julgados à unanimidade acompanhando os votos dos Dignos Relatores. O patrono que esta subscreve acompanhou a sessão até o final não constatou que o presente recurso pautado sob nº39, fora apregoado e julgado, chegando a conclusão, por exclusão, de que o mesmo fora inserto no lote de recursos julgados em bloco, os quais não foram apregoados, considerando o vídeo da sessão de julgamento. Considerando o fato de que a parte apelante postulou a retirada do processo da pauta de julgamento da sessão anterior que seria julgado pelo modo virtual, face o pedido de sustentação oral em sessão presencial, corolário lógico é que se ocorreu qualquer óbice, o pedido de sustentação oral não fora exercitado como postulado, é que fosse certificado nos autos, evitando-se assim uma decisão surpresa. Ausente o apregoamento do presente recurso pautada sob nº 39 da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2023, às 14:00hs no Plenário 1, mister se faz declarar nulo o julgamento.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

Os embargos foram rejeitados.

Foi interposto recurso especial, no qual sustentou-se, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional cometida pelo julgado, que não enfrentou o pedido de nulidade da decisão, nem a questão relevante referente à preclusão acerca do litisconsórcio passivo (nulidade de algibeira), o qual foi admitido.

No Superior Tribunal de Justiça o recurso foi provido para determinar a
“devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 641 /648), como entender de direito, apreciando detidamente todos os pontos suscitados pelo embargante
.”

Com o retorno dos autos, as partes se manifestaram no feito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, “
para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 641 /648), como entender de direito, apreciando detidamente todos os pontos suscitados pelo embargante
.”, quais sejam, pedido de nulidade da decisão, nem a questão relevante referente à preclusão acerca do litisconsórcio passivo (nulidade de algibeira).

Pois bem.

Em embargos de declaração a embargante alega que “
a
leitura do Relatório juntado com o voto da ilustre Desembargadora Relatora, nos dá conta de que não considerou a alegação de Nulidade de algibeira arguida pela embargante em sede de contrarrazões, visando rebater exclusivamente a alegação da embargada de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, posto que a insurgência da embargada se dera serodiamente, após o encerramento da instrução processual, sendo certo que a embargada veio aos autos diversas vezes ao longo da instrução e quedo silente.”

De fato, em contrarrazões de apelação, a embargante alegou que
“a apelante em momento algum buscou denunciar à lide seus antecessores, visando com isso se resguardar de um possível direito de evicção, quedando literalmente silente, mas, suscita uma questão como se de ordem fosse após o encerramento da instrução processual, a qual a olho nu se constata tratar-se de ato procrastinatório. (...)
Se faz necessário pontuar que a apelante quedou silente na audiência de instrução, nada requerendo ou arguindo a respeito, donde fosse possível naquele momento obstar o encerramento da instrução, resta mais do que evidente que a manifestação é serôdia.”

Asseverou, ainda, que “
Como observado pelo ilustre magistrado prolator da r. sentença, a apelante não pode atuar e suscitar questões quando entender melhor, guardando uma “carta na manga” para usar quando lhe convier, fazendo do processo uma arapuca, ou um jogo de truco. (...) Em se tratando de uma das teses de defesa, não tendo arguida oportunamente, conscientemente, resta caracterizada a chamada nulidade de algibeira, o que é vedado pelo nosso ordenamento, pois implica em manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.”

Todavia, malgrado esteja-se diante de uma evidente nulidade de algibeira, este tipo de nulidade

não é possível simplesmente ignorar o aludido vício, dando-se prosseguimento ao processo, mesmo diante do oportunismo da parte que arguiu a nulidade uma vez que se trata de vício transrescisório, no qual a sentença poderá a qualquer tempo ser declarada como ato processual inexistente.

Esse cenário revela que, caso constatada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, mostra-se imprescindível a declaração de nulidade processual, devendo a má-fé processual ser penalizada à luz do art. 79 e 80 do CPC por sua conduta não cooperativa com o processo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA . NULIDADE DE CITAÇÃO. CÔNJUGE DO REQUERIDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA . INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. VÍCIO QUE ACARRETA INEFICÁCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL EM RELAÇÃO A PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Vício de citação reconhecido pelo Tribunal de origem que, contudo, mitigou a regra, a fim de afastar a nulidade, em dissonância com o entendimento predominante desta Corte Especial, no sentido de ser imprescindível a citação do cônjuge do réu, em ações reais imobiliárias, sob pena de nulidade absoluta. 2.
Nulidade de algibeira que, embora condenável, não possui aplicabilidade na hipótese. A ausência do litisconsorte passivo necessário acarreta como consequência lógica a própria inexequibilidade da sentença em relação a parte que não integrou a lide . 3. No caso, o vício processual é absoluto, acarretando, com a necessidade de refazimento de todos os atos processuais posteriores, de modo a observar a ampla defesa e o contraditório em relação ao litisconsorte necessário faltante, não havendo se falar em aplicação do princípio pas de nulitté sans grief.
4. O alegado dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1842537 MT 2019/0302704-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Com essas considerações, acolho os embargos sem, todavia, atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025